Tribunal: TJSP
Processo: 1502812-62.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Capacidade Tributária
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado – Condenação aos ônus da sucumbência - Possibilidade - Princípio da causalidade - Precedentes – Reforma da r. sentença nesse tocante - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502812-62.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante BARINAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502812-62.2018.8.26.0663 -Voto no 10.110
2
Apelação Cível no 1502812-62.2018.8.26.0663.
Apelante: Barinas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada : Municipalidade de Votorantim
Comarca: Votorantim.
Juíza de origem: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad.
VOTO No 10.110
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Exceção de Pré-
Executividade IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2017
Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a
ilegitimidade passiva do executado Condenação aos ônus da
sucumbência - Possibilidade - Princípio da causalidade -
Precedentes Reforma da r. sentença nesse tocante - Recurso
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Barinas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da r. sentença de fls. 675/676
que, nos autos da Execução Fiscal promovida pela Municipalidade de Votorantim,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, para reconhecer a
nulidade das CDAs, julgando extinta a ação executiva, condenando cada parta a
arcar com os honorários de seu patrono.
Alega o apelante que deve ser afastado o princípio
da causalidade, ante a resistência da Municipalidade à pretensão inicial (sic),
devendo o Fisco ser condenado ao reembolso das custas e despesas processuais,
além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados nos termos do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502812-62.2018.8.26.0663 -Voto no 10.110
3
diploma processual.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com a apresentação de contrarrazões à fls. 722/724.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Votorantim ajuizou, em agosto de 2018, Execução Fiscal contra Barinas
Empreendimentos Imobiliários Ltda., com vistas à cobrança de débitos relativos ao
IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2017, relacionados ao imóvel constante da
exordial, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/05.
Citada, a executada opôs Exceção de Pré-
Executividade, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
presente Execução Fiscal, vez que alienou o imóvel, sobre o qual incidiram os
tributos, a órgão pertencente à União antes da ocorrência do fato gerador, por meio
de Compromisso de Compra e Venda, de modo que os compromissários
compradores, verdadeiros possuidores do imóvel, seriam os responsáveis pelo
recolhimento do tributo, requerendo, assim, sua exclusão do polo passivo e extinção
do feito.
Após a impugnação municipal (fls. 667/670) e
réplica (fls. 671/674), sobreveio a r. sentença de fls. 675/676, que declarou ser
“incabível qualquer responsabilização da parte excipiente pelos tributos vencidos a
partir daquele ano” (2014), reconhecendo, com isso, a nulidade das CDAs de fls.
02/05, julgando extinta a presente execução (art. 485, VI, do CPC), objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O inconformismo cinge-se à possibilidade de
condenação da excepta aos ônus da sucumbência, em razão do acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502812-62.2018.8.26.0663 -Voto no 10.110
4
ilegitimidade passiva e consequente extinção da demanda.
Com efeito, é certo que, com vistas a evitar o
prosseguimento do Executivo Fiscal contra si ajuizado, o ora apelante valeu-se do
oferecimento de exceção de pré-executividade, cuja oposição é hoje amplamente
admitida pela doutrina e pela jurisprudência, sendo certo que tal proceder ensejou a
instauração de autêntica lide.
A tanto, o executado se viu obrigado a contrair
gastos, especialmente com a contratação de causídico a patrociná-lo.
Impunha-se, diante desse cenário, a condenação da
Fazenda Pública ao pretendido pagamento de verba honorária, por aplicação do
princípio da causalidade.
Ao dar ensejo à atuação jurisdicional, a Fazenda
Pública foi condenada a arcar, por sua derrota, com a verba honorária sucumbencial.
Esse o sentido do ensinamento de YUSSEF SAID
CAHALI, in verbis:
“(...) tratando-se de exceção de pré-executividade, com
que o devedor antecipa a sua defesa antes de estar
seguro o juízo, postulando a nulidade da execução nos
termos do art. 618 do CPC, tem-se que sua pretensão
se equipara à do embargante sem depósito da coisa
devida, no seu confronto como credor-exequente;
instaura-se entre eles um incidente caracteristicamente
litigioso, de modo a autorizar a imposição aos vencidos
dos
encargos
advocatícios
da
sucumbência.”
(“Honorários Advocatícios”, 3a edição, 1997, RT, pág.
992).
A iterativa jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça também admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade, uma vez que, apesar de
ser um incidente processual, possui natureza contenciosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502812-62.2018.8.26.0663 -Voto no 10.110
5
Desse teor:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
REDIRECIONAMENTO
PARA
SÓCIO-GERENTE.
INVERSÃO DO ÔNUS 'PROBANDI'. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que, não obstante a
exceção de pré-executividade se trate de mero
incidente processual na ação de execução, o seu
acolhimento com a finalidade de declarar a
ilegitimidade passiva 'ad causam' do recorrente torna
cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda
que tal ocorra em sede de agravo de instrumento. 2.
(...) 3. Recurso especial do particular parcialmente
provido. Recurso especial do INSS não conhecido.”
(REsp no 884.389/RJ, Rela. Mina. Eliana Calmon, 2a
Turma, j. em 16/06/2009, DJe 29/06/2009) (g.n.).
“É cabível a condenação da Fazenda Pública em
honorários advocatícios na hipótese de desistência da
execução fiscal após a citação e do oferecimento da
exceção de pré-executividade. Deve suportar o ônus
em razão do caráter contencioso do incidente e de ter-
lhe dado causa. Mostra-se irrelevante a ausência de
embargos à execução (Súm. no 153 - STJ), porquanto
houve contratação de advogado que, inclusive,
peticionou nos autos. Precedentes citados: EREsp
80.257-SP, DJ 25/2/1998, AgRg no Ag 198.906-SP, DJ
24.5.1999; REsp 212.019-RJ, DJ 13.8.2001, e AgRg no
Ag 482.503-PB, DJ 30/6/2003.” (REsp no 508.301-
MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.08.2003) (g.n.).
“São devidos honorários advocatícios ao excipiente
vencedor, em sede de exceção de pré-executividade,
quando há a sua exclusão do polo passivo da execução,
ainda que esta venha a prosseguir quanto aos demais
executados.” (REsp no 784.370, Rela. Mina. Laurita
Vaz, j. em 4.12.2009, DJ 8/2/2010) (g.n.).
Nessa linha já se decidiu nesta E. Corte Paulista,
como se vê em sequência:
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Reconhecimento.
Honorários Advocatícios. Cabimento em exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502812-62.2018.8.26.0663 -Voto no 10.110
6
pré-executividade acolhida. Precedentes do C. STJ e
desta Corte nesse sentido. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2072868-54.2014, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. em 23/07/2014).
“Processual. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade
acolhida,
para
reconhecer
a
ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma somente no
que se refere aos ônus da sucumbência. Impossibilidade. Acolhida a exceção de pré-
executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade
da executada/excipiente, os ônus da sucumbência
devem
sem
imputados
à
exequente/excepta.
Precedentes deste Tribunal. Agravo desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0252330-73.2012.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, j.
11.04.2013) (g.n.).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão para o
fim de condenar a Municipalidade aos ônus da sucumbência, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo.
Por fim, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, perfazendo um total de
12%, sobre o valor da causa, em favor do apelado, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora